Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-85.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. ART. 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DEVER DE GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL.
1. Presume-se a culpa daquele que abalroa a parte traseira do automóvel que segue imediatamente a sua frente, isso porque deve ser respeitada a distância de segurança, considerando, no momento, a velocidade, as condições do local, da circulação e do veículo, e, ainda, as condições climáticas (art. 29, II, do CTB), de modo a lhe permitir parar a tempo de evitar a colisão, até porque entende-se previsível a diminuição da velocidade do veículo que vai à frente, bem como paradas bruscas, inclusive pelo surgimento de algum obstáculo repentino.
2. Incumbia ao réu/recorrente a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, nos termos do art. 333, II, do CPC, mas desse ônus não se desincumbiu, haja vista que não comprovou que o recorrido tenha realizado manobra de transposição de faixa de forma repentina e sem a devida sinalização, interceptando sua trajetória. Ao contrário, a versão do recorrente não possui verossimilhança e está em desacordo com a provas produzidas nos autos, especialmente a ocorrência policial, que fez constar que o recorrido seguia o fluxo no momento do acidente, e o depoimento da testemunha, que atesta que recorrente colidiu na traseira do veículo do recorrido quando este diminui a velocidade, em razão da frenagem do veículo da frente. O fato de o recorrido estar transitando em baixa velocidade na faixa da esquerda, destinada ao veículos de maior velocidade, não foi a causa determinante do acidente, sobretudo porque mesmo na faixa da esquerda cabe ao motorista guardar distância de segurança do veículo que segue à frente, além de transitar na velocidade da via.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido às custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
4. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.